Tribunal: STF
Processo: AI 147942
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
Previdencia Social.  Beneficio  previdenciário.  Vinculação
constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O  preceito  inserto  no  art.  201,  pars.  5.  e  6.,  da
Constituição  Federal  e  auto-aplicavel,  porque se  qualifica  como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
          O disposto no par. 5.  do art. 195 da Constituição  Federal
não  constitui  obice  a  sua  incidencia,  vez  que  e  dirigido  ao
legislador   ordinário,  tão   somente  no  que  vincula  a  criação,
majoração ou extensão de beneficio ou serviço da seguridade social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.::